Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO JULGAMENTO ANTERIOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
1. Trata-se de retorno, de ofício, dos embargos de declaração julgados na última sessão desta col. Turma Recursal, para correção de erro material quanto ao pedido de indeferimento da condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários.
2. Nos termos do art. 48, parágrafo único da Lei n.o 9.099/1995, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
3. Na decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, houve condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários, sendo que o recurso foi deserto por não ter o recorrente comprovado sua hipossuficiência, nem apresentado o comprovante de pagamento das custas e do preparo; houve apenas apresentação do comprovante das custas, muito depois do prazo estipulado. Ocorre que, na mesma decisão, o recorrente foi condenado ao pagamento de custas e honorários, apesar de não ter havido contrarrazões. Nesse sentido, impõe-se a correção de tal erro material, retirando a condenação, uma vez que as custas foram recolhidas e não cabe condenação em honorários, nesta hipótese.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para corrigir o erro material verificado, retirando-se a condenação em custas e honorários.